Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704816-24.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA SERPA CORADO DE ABREU, WALDIR DE SOUZA PORTO APELADO: WALDIR DE SOUZA PORTO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FRANCISCA SERPA CORADO DE ABREU, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, em que pese a atuação do Ministério Público na primeira instância pela não intervenção, que os autos ainda não foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos do art. 179, I e III, c/c art. 279, caput, ambos do CPC. No caso, há informação constante de nota técnica emitida pelo Distrito Federal, por meio de sua Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia - GEURB, no âmbito do processo associado n. 0011932-64.2015.8.07.0009, (Id 54624211, pp. 1-9), de que a área objeto da presente demanda “está totalmente inserida na APA do Planalto Central na Zona de Conservação da Visa Silvestre-ZCVS”, em “Zona Rural de Uso Controlado IV segundo PDOT”, sendo classificada como “área pública pertencente à Terracap, em Unidade de Conservação Ambiental, APA do Planalto Central e ARIE JK”, na qual constam “muitas ocupações irregulares com característica de ocupação urbana em Zona Rural, lotes inferiores a 2 hectares”. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para se manifestar em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC. De consequência, DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 178, ambos do CPC. Intimem-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento do presente feito em conjunto às apelações cíveis n. 0011932-64.2015.8.07.0009 e 0010731-37.2015.8.07.0009. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora